Tribunal: TJMT
Processo: 1000438-85.2025.8.11.0087
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000438-85.2025.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Isenção, IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física, Incidência sobre Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DENISE FATIMA PASTORIO - CPF: 799.829.139-72 (APELADO), RAPHAEL DA MATA - CPF: 484.971.888-45 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO DE RENDA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CEGUEIRA MONOCULAR. ISENÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE LAUDO OFICIAL. TERMO INICIAL. DATA DO DIAGNÓSTICO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Guarantã do Norte contra sentença que, nos autos de Ação de Repetição de Indébito cumulada com Declaratória, ajuizada por professora municipal aposentada, julgou procedentes os pedidos para declarar o direito à isenção do Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria em razão de cegueira monocular, determinar a cessação dos descontos e condenar o ente municipal à restituição dos valores indevidamente retidos desde agosto/2022, corrigidos pela Taxa SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Município possui legitimidade passiva para responder à demanda de restituição de imposto de renda retido na fonte sobre proventos pagos a servidora aposentada; (ii) estabelecer se é necessário prévio requerimento administrativo para caracterizar interesse processual; (iii) determinar se a cegueira monocular enseja a isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88 e se é imprescindível laudo médico oficial; (iv) fixar o termo inicial da isenção e da restituição, com observância da prescrição quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Município é parte legítima para figurar no polo passivo, pois, nos termos do art. 158, I, da CF/1988, pertence-lhe o produto da arrecadação do imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos por ele pagos, aplicando-se por analogia a orientação da Súmula 447 do STJ.

4.

O interesse de agir resta configurado pela continuidade dos descontos sobre os proventos de aposentadoria, sendo desnecessário o prévio exaurimento da via administrativa, sob pena de violação ao art. 5º, XXXV, da CF/1988.

5.

O art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88 não distingue entre cegueira binocular e monocular, de modo que a cegueira monocular enquadra-se no conceito legal de “cegueira”, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

6.

A apresentação de laudo médico oficial não é indispensável para o reconhecimento judicial da isenção, desde que a moléstia grave esteja suficientemente comprovada por outros meios idôneos, nos termos da Súmula 598 do STJ.

7.

O termo inicial da isenção deve corresponder à data do diagnóstico da moléstia comprovada por documentação médica válida ou à data da aposentadoria, o que for posterior, conforme orientação do STJ.

8.

Reconhecida a hipótese de isenção, impõe-se a cessação dos descontos e a restituição dos valores indevidamente recolhidos, observada a prescrição quinquenal prevista no art. 168, I, do CTN.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Município é parte legítima para responder por ação de restituição de imposto de renda retido na fonte sobre proventos por ele pagos, pois lhe pertence o produto da arrecadação, nos termos do art. 158, I, da CF/1988.

2.

A cegueira monocular configura hipótese de “cegueira” para fins de isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88.

3.

A comprovação da moléstia grave independe de laudo médico oficial, desde que o conjunto probatório seja suficiente para formar a convicção do magistrado.

4.

O termo inicial da isenção corresponde à data do diagnóstico médico ou à data da inatividade, o que for posterior, observada a prescrição quinquenal para a repetição do indébito.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 158, I; Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; CTN, art. 168, I; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 447; STJ, Súmula 598; STJ, REsp 1.755.133/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.08.2018; STJ, AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 835.875/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 02.02.2017.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Guarantã do Norte contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de mesmo nome que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito cumulada com Declaratória, ajuizada por Denise Fátima Pastorio, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar o direito da autora à isenção do Imposto de Renda sobre seus proventos de aposentadoria, determinar a cessação definitiva dos alusivos descontos e condenar a parte Requerida à restituição dos valores indevidamente descontados desde agosto/2022, corrigidos pela Taxa SELIC.

O Apelante, aventa a preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que os proventos de aposentadoria são pagos pelo Fundo Municipal de Previdência Social de Guarantã do Norte – PREVIGUAR, o qual também realiza a retenção do imposto de renda na fonte, sendo, portanto, o verdadeiro sujeito passivo da relação jurídica tributária.

Ainda, levanta a preliminar de ausência de interesse processual, alegando que não houve requerimento administrativo prévio apto a caracterizar resistência da Administração.

No mérito, sustenta que as isenções tributárias devem ser interpretadas literalmente, conforme o artigo 111, II, do Código Tributário Nacional, afirmando que os laudos médicos particulares juntados aos autos não seriam suficientes para comprovar, de modo inequívoco e em data certa, a condição de cegueira monocular apta a ensejar a isenção, defendendo a necessidade de laudo médico oficial ou de realização de perícia judicial

Alega que eventual reconhecimento do direito deve observar termo inicial devidamente comprovado, limitando-se os efeitos financeiros à data da citação ou da comprovação segura da moléstia, vedando-se retroações amplas.

Argumenta, que a isenção somente alcança proventos de aposentadoria, não podendo atingir período anterior à inatividade, e requer a observância da prescrição quinquenal prevista nos artigos 165 e 168, I, do Código Tributário Nacional, de modo que sejam excluídos da condenação valores anteriores aos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação

Por fim, postula o conhecimento e provimento do recurso para reconhecer a ilegitimidade passiva do Município. Subsidiariamente, requer a readequação do termo inicial e da extensão da condenação, com limitação temporal da restituição, manutenção da improcedência quanto à contribuição previdenciária e redistribuição dos ônus sucumbenciais, além da concessão de efeito suspensivo ao apelo

A parte Apelada apresentou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório, o Município de Guarantã do Norte insurge-se contra a sentença prolatada nos autos da Ação de Repetição de Indébito cumulada com Declaratória, que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar o direito da autora à isenção do Imposto de Renda sobre seus proventos de aposentadoria, determinar a cessação definitiva dos alusivos descontos e condenar a parte Requerida à restituição dos valores indevidamente descontados desde agosto/2022, corrigidos pela Taxa SELIC.

Colhe-se dos autos que a autora, Denise Fátima Pastorio, é professora municipal aposentada desde 24/08/2022 e ajuizou a sobredita ação, sustentando ser portadora de cegueira monocular diagnosticada desde 13/03/2015, conforme laudos médicos que indicam baixa acuidade visual no olho esquerdo (CID H54.5) e cicatrizes coriorretinianas (CID H31.0), além de outras enfermidades ortopédicas, pleiteando o reconhecimento da isenção prevista no art. 6º, inciso XIV, da Lei n. 7.713/88, bem como a repetição do indébito relativamente aos valores descontados a título de imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria.

Após o trâmite regular do processo, o Magistrado singular julgou procedentes os pedidos iniciais, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“[...] Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para:

a) CONFIRMAR
a tutela antecipada concedida (ID 184238441);

b) DECLARAR
o direito da autora à isenção do Imposto de Renda sobre seus proventos de aposentadoria, por ser portadora de cegueira monocular, doença grave prevista no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88;

c) DETERMINAR
a cessação definitiva dos descontos de IRPF sobre os proventos da autora;

d) CONDENAR
a parte ré à restituição dos valores indevidamente descontados desde agosto/2022, corrigidos pela Taxa SELIC;

e) CONDENAR
a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § § 2º e 3º, I, do CPC. Isento do pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e

emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do

artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.
[...]”

Contra essa sentença, o Município de Guiratinga interpôs este Recurso de Apelação.

Das preliminares

Da ilegitimidade passiva

O Apelante suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando que os proventos de aposentadoria são pagos pelo Fundo Municipal de Previdência Social de Guarantã do Norte – PREVIGUAR, responsável também pela retenção do imposto de renda na fonte, razão pela qual seria o efetivo sujeito passivo da relação jurídico-tributária.

Sabe-se, que a legitimidade passiva decorre diretamente do artigo 158, I, da Constituição Federal, segundo o qual pertence aos Municípios, o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza incidente na fonte sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e fundações.

Assim, embora o imposto seja de competência da União, o produto da retenção na fonte, quando incidente sobre remuneração ou proventos pagos por ente municipal, integra a receita do próprio Município.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça consolidou esse entendimento por meio da Súmula 447, segundo a qual os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas nas ações de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores e a
ratio decidendi
é plenamente aplicável aos Municípios, pois igualmente retêm e se apropriam do produto da arrecadação na hipótese do art. 158, I, da CF.

Por fim, conclui-se que o ente pagador/retentor, no caso, o município, é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que busca a declaração de inexigibilidade da retenção e a repetição do indébito, pois é quem efetiva o desconto e se beneficia do ingresso da receita.

Dessarte,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva.

Da ausência de interesse processual

O interesse de agir se evidencia pela persistência da retenção do imposto sobre os proventos e pela utilidade do provimento jurisdicional para afastar a exação e determinar a restituição do indébito.

Ademais, não se exige o prévio exaurimento da via administrativa como condição para o ajuizamento de demanda que objetiva o reconhecimento de isenção e a repetição do indébito tributário, sob pena de afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Na espécie, a autora afirma sofrer descontos em sua aposentadoria e busca tutela jurisdicional para cessá-los e reaver valores, o que basta para configurar necessidade e adequação da via eleita.

Portanto, deve ser REJEITADA a preliminar.

Do mérito

A controvérsia recursal cinge-se, em síntese, a verificar se a Apelada faz jus à isenção do Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria, prevista no art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/88, em razão de cegueira monocular, bem como se seria imprescindível a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento do benefício.

No caso, a Apelante é aposentada de cargo de professora municipal, tendo informado que passou à inatividade em 24/08/2022, e que desde 13/03/2015 foi diagnosticada com baixa acuidade visual grave em um dos olhos, com indicação de CID compatível, além de outros relatórios oftalmológicos que descrevem quadro de comprometimento visual unilateral, circunstâncias que foram apreciadas pelo Juízo de origem como suficientes para caracterizar a moléstia grave, conforme consta do laudo médico acostado aos autos (id. 342872458)

O art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/88 prevê isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria percebidos por portadores de “cegueira”, dentre outras moléstias graves. Veja-se:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

[...]

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;

A interpretação desse dispositivo, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, encontra-se estabilizada no sentido de que a norma não distingue cegueira binocular de cegueira monocular para fins de fruição da isenção, bastando a comprovação da condição clínica, por se tratar de benefício de matriz legal que visa atenuar o impacto tributário sobre o contribuinte acometido de enfermidade grave.

Confira:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PORTADORES DE MOLÉSTIA GRAVE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA . ART. 6º, XIV, DA LEI 7.713/1988. CEGUEIRA MONOCULAR . DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃODEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 1. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fático-jurídica entre eles . Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar o entendimento legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea c do inciso III do art . 105 da Constituição Federal. 2. A parte recorrente restringiu-se a transcrever as ementas dos acórdãos apontados como paradigmas, não demonstrando a existência do dissídio jurisprudencial sobre a matéria, com a menção das circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. 3
. É assente no STJ que o art. 6º, XIV, da Lei 7.713/1988 não faz distinção entre cegueira binocular e monocular para efeito de isenção do Imposto de Renda Pessoa Física.
Precedentes: REsp 1 .553.931/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 2 .2.2016; AgRg no REsp 1.517.703/RS, Rel . Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; AgRg nos EDcl no REsp 1 .349.454/PR, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 30 .10.2013.4. Incidência da Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida ." 5. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1755133 CE 2018/0179921-7, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/08/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2018) (destaquei)

Do mesmo modo, não assiste razão ao Apelante quanto à alegada imprescindibilidade de laudo médico oficial. A exigência constante do artigo 30 da Lei n. 9.250/95 orienta o procedimento administrativo, mas não vincula o julgador quando a enfermidade estiver suficientemente demonstrada por outros meios idôneos.

Nessa linha, é firme o entendimento de que o magistrado forma sua convicção a partir do conjunto probatório, sendo desnecessária a prova exclusivamente mediante laudo oficial quando os documentos médicos juntados aos autos se revelarem aptos a demonstrar a moléstia grave, conforme tese firmada na Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça:

“É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.”

Ademais, nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
ISENÇÃO
DE IMPOSTO DE RENDA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. MOLÉSTIA GRAVE.
CEGUEIRA

MONOCULAR
. TERMO INICIAL DA
ISENÇÃO
. DIAGNÓSTICO MÉDICO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de ação declaratória cumulada com repetição de indébito ajuizada por servidora pública aposentada, reconheceu o direito à
isenção
do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria, em razão da autora ser portadora de
cegueira

monocular
, bem como determinou a restituição dos valores indevidamente descontados a partir do diagnóstico da moléstia, com atualização pela Taxa SELIC, além de fixar honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Há três questões em discussão: (i) definir se a
cegueira

monocular
confere direito à
isenção
de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria; (ii) estabelecer o termo inicial da
isenção
e da restituição dos valores recolhidos indevidamente; (iii) fixar os critérios de atualização monetária e incidência de juros de mora, bem como a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A
cegueira

monocular
se enquadra no conceito de “
cegueira
” previsto no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, conforme interpretação pacífica do STJ, conferindo direito à
isenção
do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria.
2
. A comprovação da moléstia pode ser feita por laudo médico particular idôneo, sendo dispensável o laudo oficial, conforme entendimento consolidado na Súmula 598 do STJ.
3. O termo inicial da
isenção
deve ser a data do diagnóstico da enfermidade, quando comprovada por documentação médica válida, nos termos do REsp 1735616/SP, e não a data da emissão de laudo oficial, ainda que assim disponha o Decreto nº 9.580/2018.
4. A restituição dos valores indevidamente recolhidos deve observar a data do diagnóstico como marco inicial, com incidência de juros de mora apenas a partir do trânsito em julgado, conforme o art. 167, parágrafo único, do CTN e a Súmula 188 do STJ.
5. A correção monetária deve observar os critérios da legislação estadual, aplicando-se o IGP-DI até 30/04/2021 e, a partir de 01/05/2021, o IPCA, nos termos da Lei Estadual nº 11.329/2021 e da Súmula 523 do STJ.
6. Preenchidos os requisitos do art. 85, §11, do CPC, é cabível a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, em razão do trabalho adicional do patrono da parte vencedora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A
cegueira

monocular
é causa legítima de
isenção
de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988.
2. A comprovação da moléstia grave independe de laudo oficial, sendo suficiente laudo médico particular idôneo.
3. O termo inicial da
isenção
e da repetição do indébito é a data do diagnóstico médico da moléstia.
4. Os juros de mora sobre valores a restituir são devidos apenas a partir do trânsito em julgado da sentença.
5. A correção monetária dos valores restituíveis deve seguir os índices previstos na legislação estadual aplicável.
6. É devida a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, quando presentes seus pressupostos legais.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; CTN, arts. 151, V e 167, parágrafo único; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 11; Decreto nº 9.580/2018, art. 35, § 4º, I, “b”; Lei Estadual nº 7.098/1998 (com redação da Lei nº 10.978/2019); Lei Estadual nº 11.329/2021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 598; STJ, Súmula 188; STJ, Súmula 523; STJ, Súmula 627; STJ, REsp 1735616/SP, Rel. Min. Herman Benjamin; STJ, EAResp 762.075/MT.
(N.U 1035238-88.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 29/04/2025)

No caso concreto, o relatório médico acostado aos autos (id. 342872458), descreve o comprometimento visual unilateral e o diagnóstico desde 2015, o que foi valorado de forma fundamentada pela sentença.

No que se refere ao marco inicial da isenção, cumpre salientar que, embora o Decreto n.º 9.580/2018 estabeleça a exigência de laudo oficial para a definição do início do benefício, a orientação jurisprudencial dominante tem admitido a fixação do termo inicial na data do diagnóstico da enfermidade, desde que devidamente comprovado por documentação médica idônea, circunstância verificada na hipótese em exame.

No tocante à restituição dos valores indevidamente recolhidos a título de Imposto de Renda, a jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido de que o termo inicial da isenção deve corresponder à data em que comprovada a moléstia por meio de diagnóstico médico.

Veja-se:

TRIBUTÁRIO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. TERMO INICIAL . DATA DO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA. 1. A jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de que o termo inicial da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria prevista no art. 6º, XIV, da Lei 7 .713/1988 é a data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico especializado e não necessariamente a data de emissão do laudo oficial. 2. É firme também o entendimento de que, para gozo do benefício de isenção fiscal, faz-se necessário que o beneficiário preencha os requisitos cumulativos exigidos em lei, quais sejam: 1) o reconhecimento do contribuinte como portador de moléstia grave relacionada nos incisos XIV e XXI do art. 6º da Lei 7 .713/1988; 2) serem os rendimentos percebidos durante a aposentadoria. 3.
Diante dessa orientação e partindo da premissa fática delineada no acórdão recorrido, o termo inicial da isenção deverá ser fixado na data em que comprovada a doença mediante diagnóstico médico
- in casu, 25.4 .2009 - ou a partir da inativação do contribuinte, o que for posterior. 4. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp: 835875 SC 2015/0319338-3, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 02/02/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2017)

Caracterizada a hipótese legal de isenção, a retenção na fonte torna-se indevida, impondo-se a cessação dos descontos e a restituição dos valores indevidamente recolhidos, observada a prescrição quinquenal prevista no art. 168, I, do CTN, conforme corretamente observado pelo juízo singular.

Assim, estando a sentença em consonância com a orientação jurisprudencial predominante e com o acervo probatório constante dos autos, impõe-se sua manutenção integral.

Forte nessas razões,
REJEITO
as preliminares e, no mérito
, NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026